Tribunal: TJPA
Processo: 0808737-31.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808737-31.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MAURO ROBERTO PEREZ MAGALHAES

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO FREDERICO MARTIN DE MELLO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO.
DOCUMENTOS JUNTADOS. INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la. II- O agravante, a fim de comprovar sua hipossuficiência, afirma que o motivo do indeferimento da justiça gratuita foi o fato de ser dono de uma empresa, porém esta se encontra
sem movimentação financeira desde 25/02/2014, estando inativa, possuindo apenas dívidas de tributos. Todavia, as provas trazidas aos autos não são capazes de comprovar referidas argumentações. III- Com efeito, o extrato de débito juntado e o fato de a empresa estar inscrita na dívida ativa não presume inatividade da empresa, razão pela qual não consigo vislumbrar se a empresa está inativa ou sem movimento (situações diferentes) ou realizando normalmente suas atividades. Além do mais, não há nos autos provas de que o agravante não possui outra fonte de renda. IV- A
nte o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter a decisão de indeferimento da justiça gratuita. Determino outrossim, que o agravante recolha às custas do processo objeto deste recurso, bem como deste Agravo de Instrumento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por MAURO ROBERTO PEREZ MAGALHÃES em face da decisão proferida pelo Juiz
de Direito da 12ª Vara Cível da Capital,
nos autos da Ação de Retenção Indevida de Bens Moveis pelo Locador com Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta em desfavor de

em face de
CARLOS AUGUSTO FREDERIO MARTIN E MELLO.

Em síntese, a parte autora/agravada se insurge contra a decisão do juízo a quo que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que o autor não demonstrou sua condição de miserabilidade,
uma vez que é detentor de 100% das cotas de uma sociedade empresarial com capital social de cem mil reais, além do mais, observa-se que está sendo patrocinado por advogado particular, surgindo o questionamento de que se o Autor possui condições financeiras para custear as despesas com a verba honorária, também tem plenas condições para arcar com as despesas processuais.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, alegando a que a assistência por advogado particular não obsta a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois não cabe ao Juiz decidir se este fato atesta ou não a falta de recursos financeiros, bastando apenas que haja comprovação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais in casu, como já demonstrado pelo Agravante.

Sustenta que embora seja de fato sócio de uma empresa, está sem movimentação financeira desde 25/02/2014, estando inativa, possuindo apenas dívidas de tributos, conforme comprovação.

Desse modo, requer a atribuição de efeito suspensivo, e ao final, a reforma a decisão interlocutória que indeferiu a concessão da justiça gratuita ao agravante concedendo os BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, e a isenção do PREPARO do presente agravo.

Ao receber os autos, esta magistrada dispôs sobre a atribuição automática do efeito pleiteado, e determinou a formação do devido contraditório.

Sem contrarrazões.

É o relatório

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da justiça gratuita pleiteada.

Vislumbrando as alegações, percebo que as razões do pedido não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso. Vejamos:

A declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.

Nesse sentido, a

Súmula nº 6

(Res.003/2012

– DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012) deste Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula nº 6
-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12).

O agravante, a fim de comprovar sua hipossuficiência, afirma que o motivo do indeferimento da justiça gratuita foi o fato de ser dono de uma empresa, porém esta se encontra
sem movimentação financeira desde 25/02/2014, estando inativa, possuindo apenas dívidas de tributos. Todavia, as provas trazidas aos autos não são capazes de comprovar referidas argumentações.

Com efeito, o extrato de débito juntado e o fato de a empresa estar inscrita na dívida ativa não presume inatividade da empresa, razão pela qual não consigo vislumbrar se a empresa está inativa ou sem movimento ( situações diferentes) ou realizando normalmente suas atividades. Além do mais, não há nos autos provas de que o agravante não possui outra fonte de renda.

A
nte o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter a decisão de indeferimento da justiça gratuita. Determino outrossim, que o agravante recolha as custas do processo objeto deste recurso, bem como deste Agravo de Instrumento.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021